Tribunal: TJDFT
Processo: 0718957-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. OBJETO. DIFERENÇAS DE MENSALIDADES ESCOLARES. FASE EXECUTIVA. CRÉDITO EXEQUENDO. APURAÇÃO. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. COTEJO ENTRE OS VALORES DAS MENSALIDADES DE CURSO SUPERIOR VERTIDAS POR ALUNOS PARTICIPANTES DE PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL E NÃO PARTICIPANTES. DIFERENÇAS. REPETIÇÃO EM DOBRO. CONTA DE FÁCIL REALIZAÇÃO. PERÍCIA CONTÁBIL. PRESCINDIBILIDADE. DISSENSO ENTRE AS PARTES PASSÍVEL DE SER RESOLVIDO PELA CONTADORIA JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Compreendendo a condenação originária do título judicial a repetição das diferenças das mensalidades do curso superior que frequentara o credor por lhe terem sido exigidas, como aluno participante do programa de financiamento estudantil – Fies, prestações distintas das exigidas por alunos não participantes do programa, devendo as diferenças apuradas ser repetidas em dobro, devidamente corrigidas e acrescidas dos juros de mora, a aferição do valor do crédito delimitado sob essa formatação prescinde da realização de perícia, porquanto apurável mediante cálculos de fácil execução, inexistindo lastro para que seja realizada perícia contábil.
2. Conquanto o título executivo tenha se reportado que o crédito reconhecido deveria ser apurado em sede de liquidação não é indicativo de que deverá haver prévio procedimento liquidatório, mas de que, em sendo possível sua apreensão mediante simples cálculos, deverá ser apurado sob essa forma, conforme orientam os princípios da efetividade, celeridade e economia processuais, e, assim, sendo possível se apurar o crédito e resolver eventual dissenso estabelecido entre credor e obrigada mediante a interseção da Contadoria Judicial, descabido o encaminhamento do processo à fase liquidatória como preâmbulo da deflagração da fase executória.
3. A Contadoria Judicial é órgão auxiliar do juízo com especialização técnica contábil e detentora de fé pública e está revestida de isenção e imparcialidade, daí defluindo que, na hipótese em que a aferição do valor correspondente ao crédito executado pode ser realizada através de mero cálculo aritmético, sobejando que a divergência entre o apurado pelos litigantes é passível de ser dirimida pelo órgão contábil, a solução mais consentânea ao caso é a remessa dos autos à Contadoria para apuração do valor do crédito executado, com observância dos parâmetros fixados pelo título executivo, ressoando descabida a ultimação de perícia contábil.
4. Agravo conhecido e provido. Unânime.